Tribunal: TCU
Processo: 002.713/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3254/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2615/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 4/4/2023, Ata no 8/2023, relativamente aos itens relacionados abaixo, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) no primeiro parágrafo da deliberação onde se lê "Universidade Federal de Alagoas", leia-se "Fundação Nacional de Saúde"; b) no item 1, quanto à grafia do número do processo, onde se lê " Processo 002.650/2023-1 ", leia-se Processo 002.713/2023-3 ; c) no item 1.7.1 onde se lê "Fundação Universidade de Brasília", leia-se "Fundação Nacional de Saúde"; d) no item 1.7.1.1 onde se lê "Francisco de Assis Farias", leia-se "Eugenio Leite Costa Melo". 1. Processo TC- Processo 002.713/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eugenio Leite Costa Melo (XXX.431.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.